Tribunal: STF
Processo: HC 85395
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRA-RAZÕES.
INTIMAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1.
Inaplicável a substituição de pena privativa de liberdade por
restritiva de direito aos crimes hediondos. Precedentes.
Inviabilidade da concessão da ordem ex officio.
2. Havendo sido
regularmente intimado o defensor constituído, não há como prosperar
a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, em razão da não apresentação das
contra-razões ao recurso especial.
3. Ordem indeferida.